Tribunal: TJMT
Processo: 1007948-22.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007948-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROQUE KHOURI E ADVO registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), MAIKON DOUGLAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 063.705.171-86 (AGRAVADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0001-13 (AGRAVANTE), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROVA DIABÓLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação indenizatória, reconheceu a existência de relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC) e determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa ré.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, tendo em vista (i) a inexistência de elementos que demonstrem verossimilhança nas alegações autorais e (ii) a ausência de hipossuficiência técnica ou informacional do autor que justificasse tal inversão.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial oficial (POLITEC/MT) não identificou qualquer nexo técnico entre o cabo rompido e a empresa agravante, impossibilitando a atribuição de responsabilidade.

4. O autor teve plena capacidade de produzir as provas necessárias, inclusive provocando a elaboração de laudo técnico e anexando registros fotográficos, afastando sua alegada hipossuficiência.

5. A imposição de que a empresa comprove fato negativo — inexistência de vínculo com o objeto do acidente — caracteriza prova diabólica, em afronta ao contraditório e à distribuição racional do ônus da prova.

6. A inversão indevida transforma exceção processual em presunção de culpa, o que contraria a jurisprudência e compromete o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a inversão do ônus da prova, que deverá obedecer à regra do art. 373, I, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A inversão do ônus da prova fundada nos arts. 6º, VIII, e 17 do CDC exige demonstração mínima de verossimilhança e hipossuficiência, sob pena de configurar prova diabólica. 2. A inexistência de vínculo técnico entre a empresa ré e o objeto do dano impede a responsabilização objetiva e a inversão do ônus probatório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos nº 1005717-44.2024.8.11.0004 -Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais - ajuizada
por Maikon Douglas Gonçalves da Silva
- reconheceu a existência de relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC) e, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da requerida TELEMONT.

O Agravado alega ter sofrido um acidente de trânsito ao colidir com um fio de telefonia solto na via pública, o que lhe teria causado danos morais e estéticos, além de redução da capacidade laborativa. Requer, por isso, indenização e pensionamento.

A decisão agravada reconheceu a relação de consumo por equiparação e determinou a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que o autor se enquadraria no conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Agravante sustenta que não há qualquer indício de que o fio em questão lhe pertença, tampouco de que tenha sido responsável pelo ocorrido. Argumenta que a decisão impôs a ela o ônus de provar fato negativo, configurando "prova diabólica", o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Defende, ainda, que não há relação de consumo entre as partes e que a ação deveria ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil aquiliana.

Sustenta ausência de verossimilhança das alegações iniciais, pois não há nenhum elemento probatório que vincule a TELEMONT ao acidente narrado. A empresa alega que há diversas outras companhias de telecomunicações e serviços no local (Claro, Tim, Vivo, Sky, NossaTV, AllRede, Cine Net, Set Soluções, entre outras), tornando impossível a identificação do responsável pelo suposto fio envolvido.

Ainda, que o laudo pericial juntado aos autos pelo agravado, produzido pela 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, não permite concluir pela responsabilidade da agravante, tampouco identifica de maneira técnica e precisa o fio supostamente envolvido no acidente.

Afirma que o agravado não se encontra em situação de hipossuficiência probatória, pois teve acesso direto ao local e aos elementos fáticos do acidente, além de ter produzido e juntado laudo pericial. A inversão do ônus da prova, portanto, não encontra amparo nos requisitos legais exigidos pelo art. 6º, VIII, do CDC.

A Agravante, alega que a dinâmica do acidente e o nexo causal não foram comprovados pelo autor, sendo descabida qualquer presunção de culpa ou responsabilidade solidária da agravante.

Reforça que a atividade exercida pela empresa não é oferecida ao mercado consumidor, mas sim prestada exclusivamente à concessionária de telefonia (OI S/A), razão pela qual não pode ser considerada fornecedora, à luz do art. 3º do CDC.

Argumenta que o juiz de origem extrapolou os limites legais ao inverter o ônus da prova sem verificar a presença cumulativa dos requisitos legais e sem possibilitar à parte agravante a real oportunidade de se desincumbir do encargo, o que torna a decisão nula.

Cita doutrina de Humberto Theodoro Júnior, Flávio Tartuce, Rodrigo Xavier Leonardo, entre outros, para embasar a tese de que a inversão do ônus da prova exige critérios objetivos e não pode ser usada para transferir à parte ré o dever de comprovar fato de prova impossível.

Invoca jurisprudência do TJMT e do TJGO para sustentar que a inversão do ônus da prova não é automática, tampouco se aplica nos casos em que impõe prova negativa.

Requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender o curso da ação originária até julgamento do presente agravo.

No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a inversão do ônus da prova, com aplicação da regra geral prevista no art. 373, I, do CPC.

A liminar foi deferida (id.n.º 275186875).

Contrarrazões (id.n.º 280881895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos nº 1005717-44.2024.8.11.0004 -Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais - ajuizada
por Maikon Douglas Gonçalves da Silva
- reconheceu a existência de relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC) e, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da requerida TELEMONT.

A controvérsia cinge-se à legalidade da inversão do ônus da prova determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, sob o fundamento de que o autor seria consumidor por equiparação (art. 17 do CDC).

De fato, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou se o consumidor for hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC). Tal regra busca equilibrar a relação processual em casos de assimetria informacional e técnica.

Entretanto, no caso concreto, a inversão do ônus da prova não encontra respaldo fático ou jurídico que a justifique, pelos seguintes fundamentos, a
usência de verossimilhança das alegações -
O laudo pericial elaborado pela POLITEC/MT — produzido no contexto de apuração oficial do acidente — não identificou a que empresa pertencia o cabo de telefonia envolvido no fato. Apesar de constatar a presença de cabos rompidos no local, o perito consignou expressamente que não foi possível vincular tecnicamente a fiação a qualquer empresa específica, inclusive à agravante.

Portanto, não há, nos autos, qualquer elemento técnico, documental ou indiciário que vincule a Telemont ao acidente. Em uma cidade servida por múltiplas operadoras (Claro, Vivo, Tim, Sky, entre outras), presumir a responsabilidade da agravante
sem qualquer lastro probatório
violaria a lógica do devido processo legal e da responsabilidade civil.

Ainda que o CDC admita a inversão do ônus da prova em caso de hipossuficiência, essa condição não se verifica no caso em exame, explico, o autor: i) esteve presente no local do acidente; ii) provocou a elaboração de laudo técnico por órgão oficial; iii) anexou documentação e fotografias do cenário dos fatos.

Logo, não

se encontra em posição de desvantagem técnica ou informacional, de modo a justificar o deslocamento do encargo probatório.

A decisão agravada impõe à agravante a obrigação de
provar que
o cabo não lhe pertence, ou seja, de demonstrar a ausência de vínculo com o acidente. Essa exigência configura o que a doutrina denomina “prova diabólica”: situação em que a parte é compelida a produzir prova de fato negativo, sem qualquer elemento que lhe permita fazê-lo de forma eficaz.

Esse tipo de imposição viola o contraditório e a ampla defesa, além de inverter indevidamente o princípio da distribuição racional do ônus probatório. Nas palavras de Flávio Tartuce, “a inversão do ônus da prova deve se dar com critérios objetivos, não podendo transferir à parte ré o ônus de demonstrar aquilo que, em tese, não ocorreu.”

É certo que as empresas fornecedoras de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, essa responsabilidade exige ao menos um nexo de causalidade minimamente demonstrado, ainda que em sede inicial.

A ausência absoluta de vinculação entre a agravante e o objeto do acidente impede a aplicação da responsabilidade objetiva e inviabiliza a inversão do ônus da prova, sob pena de transformar uma exceção processual em verdadeira presunção de culpa — o que a jurisprudência repele:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DECLARATÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. A inversão do ônus da prova não é automática, tratando-se de medida excepcional que somente se justifica nos casos em que a parte demonstre a verossimilhança dos fatos narrados, bem como sua impossibilidade de produzir as provas necessárias para afirmar o seu direito, em razão de sua hipossuficiência técnica frente à parte adversa. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22116054820248130000 1.0000 .24.221159-7/001, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 02/07/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento
, para
reformar a decisão agravada
,
afastando a inversão do ônus da prova
, que deverá observar a regra geral do art. 373, I, do CPC, incumbindo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025